Tribunal: TJDFT
Processo: 0750882-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

2. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, na modalidade de phishing, permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco e atualizando a conta empresarial, instalando um programa, na verdade deu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular. Após, o fraudador transferiu todo o valor disponível na conta da parte autora (R$ 6.770,00) mediante a realização duas transferências, via pix, nos valores de R$ 2.620,00 e de R$ 4.150,00, em benefício de terceiro desconhecido.

3. A parte autora requer a condenação do réu na devolução das quantias transferidas, via pix, no valor total de R$ 6.770,00, do valor de R$ 490,22, correspondente aos encargos do empréstimo que alega ter contraído para saldar seus compromissos, e a condenação ao pagamento por danos imateriais no valor de R$ 5.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Verifica-se que a primeira autora foi contatada, via aplicativo Whatsapp, através do número de seu sócio administrador, por suposta consultora do requerido, solicitando a realização de procedimento de atualização de sua conta empresarial. Após, o sócio administrador redirecionou as tratativas ao 2o requerente, responsável pela administração da conta bancária da empresa, que acessou link encaminhado pelos fraudadores por SMS (bancobs2-app.com), utilizou suposto código de verificação e forneceu o token que constava no aplicativo “Banco BS2 Empresas”, instalado no celular do segundo requerente. Em seguida, foram realizadas as transferências fraudulentas.

5. É de se notar que as ligações recebidas pelos autores partiram de número desconhecido e não divulgado pela instituição bancária em seu site ( 55 11 97085-3290 – ID 46449337), da mesma forma o link de acesso para instalação do aplicativo também não correspondia ao domínio utilizado pelo banco.

6. No caso, a parte autora confessou que forneceu seu token a terceiro, ignorando as recomendações amplamente divulgadas por instituições bancárias de que as senhas não são requeridas por prepostos das empresas e não devem ser fornecidas pelo consumidor.

7. Na hipótese dos autos, não se pode afirmar que o fraudador tenha tido acesso aos dados pessoais da primeira autora, pois estes dados foram fornecidos pelo segundo requerente e utilizados para a realização das transferências ilegítimas, o que afasta a culpa do banco por eventual fraude. Igualmente não restou demonstrada a quebra de perfil bancário da parte autora.

8. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, a uma porque a autora não trouxe provas de que a fraude tenha se iniciado com o telefonema oriundo da própria instituição bancária; a duas porque os dados pessoais e token foram disponibilizados pelo segundo autor que não se atentou às cautelas mínimas para verificação das mensagens recebidas.

9. Observa-se que os autores não agiram com a devida cautela e não se atentaram para os detalhes da fraude, trazendo para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança do banco, irretocável a sentença vergastada.

10. Se não ocorreu ilicitude contratual por parte do banco, nem mesmo omissão em sua atuação, não há compensação de dano moral a ser deduzido da responsabilidade do réu. Além disso, não ficou evidenciado lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da parte autora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.